Tribunal: TJES
Processo: 5003439-37.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2021-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003439-37.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE DORES DO RIO PRETO
AGRAVADO: PORTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA e outros
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5003439-37.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE DORES DO RIO PRETO

AGRAVADO: PORTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, LATICINIOS PORTO ALEGRE INDUSTRIA E COMERCIO S/A

Advogado do(a) AGRAVANTE: MARCOS ANTONIO DE SOUZA - ES22606
Advogados do(a) AGRAVADO: FABIANA DINIZ ALVES - MG98771-A, RAFAEL DE LACERDA CAMPOS - MG74828
Advogados do(a) AGRAVADO: FABIANA DINIZ ALVES - MG98771-A, RAFAEL DE LACERDA CAMPOS - MG74828

RELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
em face da r. decisão acostada ao evento 829795 e mantida pela decisão constante no evento 829799, proferida pela douta magistrada da Comarca de Dores do Rio Preto, que, nos autos da “
ação de reintegração de posse com pedido de liminar
” ajuizada por ele em desfavor da
PORTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
e da
LATICÍNIOS PORTO ALEGRE INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A
, indeferiu o pedido de cumprimento do acórdão proferido no agravo de instrumento n. 0000200-90.2019.8.08.0018.

Nas razões recursais apresentadas no evento 829785, o agravante aduz, em breve síntese, que
(I)
“
ess
a
decisão é nula de pleno direito, uma vez que afronta o que está disposto no art. 1.026 do CPC, onde aduz que embargos declaratórios não possuem efeitos suspensivos
” (fl. 08);
(II)
“
quando o relator, em decisão monocrática, cassou a liminar, o juízo de primeiro grau atendeu um pedido feito pela empresa PORTO EMPREENDIMENTO e decidiu não por aguardar o Acórdão da Turma e imediatamente determinou que a empresa fosse reintegrada na posse do imóvel, mesmo sem saber qual seria o desfecho do agravo do instrumento quando fosse sido julgado pela Turma
” (fls. 08/9);
(III)
“
muito diferente foi a decisão do juízo a quo após o acórdão ter sido proferido, uma vez que agora a juíza entendeu que o Município só poderia ingressar novamente na posse depois de que fossem julgados os embargos de declaração, afrontando o que preceitua o art. 1.026 do CPC
” (fl. 09);
(IV)
“
é muito relevante que o Tribunal analise novamente a decisão, no sentido de caçar o que foi decidido pelo juízo de primeiro grau e determinar seja expedido um novo mandado para que o Município reintegrado na posse do imóvel, cumprindo dessa forma o acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível
” (fl. 10).

Conforme decisão desta relatoria, fora deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal para
“
em cumprimento à decisão colegiada exarada no agravo de instrumento n. 0000200-90.2019.8.08.0018, determinar a reintegração de posse do agravante no imóvel objeto do litígio”
(evento 834564)
.

Contrarrazões apresentadas pelas agravadas no evento 902665, arguindo o não conhecimento do agravo de instrumento interposto sem observância do rol taxativo do artigo 1.015 do CPC, ou mesmo da decisão proferida no REsp nº 1.704.520, já que a decisão agravada limitou-se a determinar que o mandado de reintegração de posse não seria expedido enquanto pendente o julgamento dos embargos de declaração. Quanto ao mérito, as agravadas defendem a manutenção da decisão agravada, diante da ausência dos requisitos para concessão da tutela de urgência.

Agravo interno interposto por PORTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. e LATICÍNIOS PORTO ALEGRE INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A no evento 865925; com contrarrazões apresentadas pela municipalidade no evento 1015350.

É o relatório.

Cumpra-se o disposto no art. 1.020 do Código de Processo Civil.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

Acompanho o voto proferido pelo eminente Des. Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
em face da r. decisão acostada ao evento 829795 e mantida pela decisão constante no evento 829799, proferida pela douta magistrada da Comarca de Dores do Rio Preto, que, nos autos da “
ação de reintegração de posse com pedido de liminar
” ajuizada por ele em desfavor da
PORTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
e da
LATICÍNIOS PORTO ALEGRE INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A
, indeferiu o pedido de cumprimento do acórdão proferido no agravo de instrumento n. 0000200-90.2019.8.08.0018.

Nas razões recursais apresentadas no evento 829785, o agravante aduz, em breve síntese, que
(I)
“
ess
a
decisão é nula de pleno direito, uma vez que afronta o que está disposto no art. 1.026 do CPC, onde aduz que embargos declaratórios não possuem efeitos suspensivos
” (fl. 08);
(II)
“
quando o relator, em decisão monocrática, cassou a liminar, o juízo de primeiro grau atendeu um pedido feito pela empresa PORTO EMPREENDIMENTO e decidiu não por aguardar o Acórdão da Turma e imediatamente determinou que a empresa fosse reintegrada na posse do imóvel, mesmo sem saber qual seria o desfecho do agravo do instrumento quando fosse sido julgado pela Turma
” (fls. 08/9);
(III)
“
muito diferente foi a decisão do juízo a quo após o acórdão ter sido proferido, uma vez que agora a juíza entendeu que o Município só poderia ingressar novamente na posse depois de que fossem julgados os embargos de declaração, afrontando o que preceitua o art. 1.026 do CPC
” (fl. 09);
(IV)
“
é muito relevante que o Tribunal analise novamente a decisão, no sentido de caçar o que foi decidido pelo juízo de primeiro grau e determinar seja expedido um novo mandado para que o Município reintegrado na posse do imóvel, cumprindo dessa forma o acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível
” (fl. 10).

Contrarrazões apresentadas pelas agravadas no evento 902665, arguindo o não conhecimento do agravo de instrumento interposto sem observância do rol taxativo do artigo 1.015 do CPC, ou mesmo da decisão proferida no REsp nº 1.704.520, já que a decisão agravada limitou-se a determinar que o mandado de reintegração de posse não seria expedido enquanto pendente o julgamento dos embargos de declaração. Quanto ao mérito, as agravadas defendem a manutenção da decisão agravada, diante da ausência dos requisitos para concessão da tutela de urgência.

Inicialmente, registra-se que a decisão agravada indeferiu o pedido do agravante de cumprimento do acórdão proferido no agravo de instrumento n. 0000200-90.2019.8.08.0018, sendo cabível, portanto, o presente recurso com base no artigo 1.015, parágrafo único do CPC.

Tal como assinalei na decisão que deferiu o efeito recursal pleiteado, para
“
em cumprimento à decisão colegiada exarada no agravo de instrumento n. 0000200-90.2019.8.08.0018, determinar a reintegração de posse do agravante no imóvel objeto do litígio”
(evento 834564), o
MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
ajuizou ação de reintegração de posse com pedido de liminar em face da
PORTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
e da
LATICÍNIOS PORTO ALEGRE INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A.

A douta magistrada de primeiro grau deferiu a tutela provisória para reintegrar o autor na posse do imóvel esbulhado pelas rés (auto de reintegração de posse à fl. 03 do evento 829802).

Em desfavor desta decisão antecipatória as empresas interpuseram o recurso de agravo de instrumento n. 0000200-90.2019.8.08.0018, que fora recebido por este Relator com efeito suspensivo (evento 829797). Diante disso, o Juízo
a quo
fez intimar o Município/autor para desocupação voluntária do imóvel no prazo de cinco dias (evento 829803).

Ocorre que, no julgamento do mérito do referido agravo de instrumento, a egrégia Segunda Câmara Cível, à unanimidade de votos, na esteira do voto desta relatoria, negou provimento ao recurso para manter intacta a r. decisão recorrida que havia determinado a reintegração de posse em benefício do ente político.

Por oportuno, transcrevo o acórdão supramencionado:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE BEM PÚBLICO DOAÇÃO LEI MUNICIPAL TERRENO INTEGRANTE DE LOTEAMENTO AUSÊNCIA DE REGISTRO PÚBLICO QUE PERFECTIBILIZASSE A DOAÇÃO DESCUMPRIMENTO DE ENCARGO INOBSERVÂNCIA DA FINALIDADE REVOGAÇÃO DA DOAÇÃO NOVO LOTEAMENTO ESBULHO VERIFICADO RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A abertura da matrícula nº 899, que alude à área total do loteamento 13.523,48 m2 (treze mil, quinhentos e vinte e três metros quadrados e quarenta e oito decímetros quadrados) ocorreu cerca de cinco anos depois da promulgação da Lei nº 485/99, autorizadora da doação do terreno de 7.002,50 m2 (sete mil e dois metros quadrados e cinquenta decímetros quadrados) à empresa Pajé Indústria e Laticínios S/A, com fulcro no Decreto nº 1.312/03. 2. Referido lapso temporal, infirma a conclusão de que a municipalidade, deliberadamente, ignorou a autorização de doação da área contida na Lei nº 485/99, ao aprovar o novo projeto de loteamento por meio do Decreto Municipal nº 1.312/2003, sobretudo quando se tem em mente a finalidade da doação, descrita no artigo 2º da Lei nº 485/99, e a condição expressa no artigo 3º do mesmo diploma legislativo, cujo não cumprimento desembocaria no retorno do terreno ao patrimônio público municipal. 3. O conjunto das disposições supracitadas, somado ao lapso temporal aguardado pela municipalidade para a abertura da matrícula da área do loteamento, denotam que houve a revogação da doação e, por esse motivo, o ente público aprovou outro loteamento do terreno através do Decreto Municipal nº 1.312/2003, sem a preservação da área outrora descrita na Lei nº 485/99. 4. Esta constatação é corroborada pela documentação acostada às fls. 196/223, uma vez que a Administração Pública Municipal, passados quase 20 (vinte) anos da promulgação do diploma legal, constatou que ainda não haviam sido cumpridos o objetivo e o encargo nela descritos, o que denota a necessidade do imediato retorno do bem ao município. A inexistência de Registro Público na matrícula da área total do loteamento quanto à perfectibilização da doação também subsidia a premissa de que o bem ainda pertence à municipalidade. 5. Ademais, o fato de o Edital de Leilão Público nº 005/2015 Banestes S/A, que tinha por objeto promover a venda de diversos imóveis pertencentes à instituição financeira, mencionar que a alienação ocorreria de maneira ad corpus, por si só, não denota que o imóvel a que se refere a matrícula nº 569 possui área superior ao tamanho nela expressa, mas apenas resguarda o arrematante e, posteriormente, o adquirente quanto a eventuais incorreções em relação às medidas ali expressas, haja vista que o total de 3.961,62 m2 (três mil, novecentos e sessenta e um metros quadrados e sessenta e dois decímetros quadrados) adveio de recente unificação das áreas totais dos lotes outrora pertencentes à Pajé Indústria e Laticínios S/A. Ressalta-se que referida extensão foi obtida por meio de laudo técnico de análise de preço de mercado, encomendado pela própria primeira agravante anteriormente à alienação do imóvel à segunda agravante. 6. O resultado jurídico alcançado com a demanda nº 0013538-78.2012.8.08.0018 apenas afirma a validade do leilão público e, consequentemente, da alienação posteriormente realizada entre as agravantes sobre o imóvel de 3.961,62 m2 (três mil, novecentos e sessenta e um metros quadrados e sessenta e dois decímetros quadrados), mas não atribui à recorrente o direito de esbulhar a área de 3.155,02 m2 (três mil, cento e cinquenta e cinco metros quadrados e dois decímetros quadrados) ainda pertencente à municipalidade. 7. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo de Instrumento 018199000029, Relator: Fernando Estevam Bravin Ruy, Órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 03/12/2019, Data da Publicação no Diário: 11/12/2019).

Lastreado por este acórdão, o autor/agravante requereu a expedição de novo mandado de reintegração de posse, o que foi indeferido pelo Juízo
a quo
nos seguintes termos (fl. 03 de evento 829795):

Tendo em vista interposição de Embargos de Declaração na decisão agravada, indefiro por ora o pedido de cumprimento da liminar de fls. 595/596.

E reiterou ao apreciar o pedido de reconsideração (fl. 01 do evento 829799):

Em que pese o pedido de fls. 607/608, mantenho a decisão de fls. 604/605, para o fim de determinar que aguarde-se o trânsito em julgado do agravo.

Ocorre que, a despeito da cautela adotada pelo Juízo
a quo
, os embargos de declaração opostos pelas rés do processo originário no bojo do agravo de instrumento n. 0000200-90.2019.8.08.0018 não são dotados de efeito suspensivo, podendo a eficácia da decisão colegiada ser suspensa apenas mediante decisão específica do Relator neste sentido. Esta é a dicção expressa do art. 1.026,
caput
e § 1º, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso.

§ 1º A eficácia da decisão monocrática ou colegiada poderá ser suspensa pelo respectivo juiz ou relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, se houver risco de dano grave ou de difícil reparação.

Outro não é o posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo, podendo ser conferido de forma excepcional, ante a necessária demonstração da probabilidade de provimento do recurso ou, caso relevante a fundamentação, exista risco de dano grave ou de difícil reparação, nos termos do § 1º do art. 1.026 do NCPC. Precedentes
” (AgInt no REsp 1842550/DF, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 10/08/2020, DJe 14/08/2020).

O Tribunal de Justiça do Espírito Santo também acolhe o posicionamento que estou a adotar, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO JUDICIAL CONSTANTE DE ACÓRDÃO IMPUGNADO POR RECURSO DESPROVIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. EFICÁCIA IMEDIATA. VINCULAÇÃO DO ADMINISTRADOR. MONOPÓLIO DA JURISDIÇÃO. CF, ART. 5º, XXXV. DETERMINAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. ERRO GROSSEIRO. RESPONSABILIZAÇÃO PESSOAL DO ADMINISTRADOR. LINDB, ART. 28. RECURSO PROVIDO. 1) A partir da confirmação da sentença pelo julgamento o recurso de apelação, a determinação contida no acórdão torna-se cogente, possibilitando seu imediato cumprimento, pois os recursos subsequentes, através dos quais tal ato jurisdicional poderia ser impugnado, inclusive o de embargos de declaração, são ordinariamente desprovidos do efeito suspensivo, a teor da previsão contida nos arts. 1.026 e 1.026, § 5º, do Código de Processo Civil. 2) Uma vez publicado o acórdão, ao agravado não remanescia alternativa diversa do que imprimir imediato cumprimento à determinação ali contida, sobretudo por não ter logrado êxito em suspender sua eficácia, eis que os pronunciamentos jurisdicionais não se traduzem em meras recomendações de conduta, mas em comandos prescritivos, positivamente vinculantes para o administrador. 3) Definida, em sede judicial, a obrigação de fazer do agravado, não lhe era dado recusar o cumprimento sem desbordar do seu campo de atuação legítima, para incorrer em ato ilícito, sobretudo quando tal comportamento é baseado numa leitura administrativa de seus órgãos internos ou mesmo de outros órgãos de controle integrantes da seara administrativa, eis que, no ordenamento jurídico brasileiro, a Administração pode interpretar o direito positivado, mas não possui a prerrogativa de dizê-lo, monopólio reservado constitucionalmente ao Poder Judiciário (art. 5º, XXXV). 4) No estágio de desenvolvimento de nossa ciência jurídica e de maturação de nossas instituições democráticas, qualquer leitura capaz de recomendar o descumprimento de uma ordem judicial sem amparo em determinação de superior hierarquia, suspendendo ou cassando tal determinação, convola-se em erro grosseiro, suscetível de responsabilização pessoal de seu prolator, a teor da previsão contida no art. 28 da LINDB 5) Recurso conhecido e provido. (TJES; AI 0021821-28.2019.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 15/10/2019; DJES 23/10/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. TUTELA PROVISÓRIA NA SENTENÇA. IMISSÃO DE POSSE. APELAÇÃO. EFEITO MERAMENTE DEVOLUTIVO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.012, §1º, V, DO CPC/2015. POSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Deferida ao agravado a tutela provisória no bojo da sentença, determinando a sua imissão definitiva na posse do imóvel objeto da demanda, inclusive com a expedição dos respectivos mandados, é o caso de incidência da hipótese excepcional de admissibilidade do recurso de apelação, prevista no art. 1.012, §1º, V do CPC/2015, de modo que, por corolário jurídico-normativo, autorizado está o credor a inaugurar a dinâmica do cumprimento provisório de sentença, nos termos do 522 do citado digesto. 2. Os subsequentes recursos visando atacar o julgamento do apelo, isto é, embargos de declaração, recursos especial e extraordinário, em regra, não são dotados, de regra de efeito suspensivo, consoante assente nos arts. 995, caput e 1.026, caput, ambos do CPC/2015. 3. Recurso conhecido e improvido, autorizando o cumprimento provisório de sentença. (TJES; AI 0009237-61.2017.8.08.0035; Quarta Câmara Cível; Rel. Desig. Des. Robson Luiz Albanez; Julg. 31/07/2017; DJES 25/08/2017).

Por fim, destaca-se que o cumprimento imediato da tutela de urgência deferida em favor da municipalidade não a isentará, em tese, de eventual reparação dos danos causados às empresas requeridas, na forma do art. 302, I do CPC
1
.

Ante todo o exposto,

conheço e dou provimento ao recurso
para reformar a decisão agravada e determinar, em cumprimento à decisão colegiada exarada no agravo de instrumento n. 0000200-90.2019.8.08.0018, a reintegração de posse do agravante no imóvel objeto do litígio. Por oportuno,
julgo prejudicado o agravo interno
interposto contra a decisão que deferiu a tutela de urgência recursal.

É como voto.

1
CPC., Art. 302. Independentemente da reparação por dano processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se: I – a sentença lhe for desfavorável;

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. CUMPRIMENTO ACÓRDÃO. CABIMENTO. PENDÊNCIA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. A decisão agravada indeferiu o pedido do agravante de cumprimento do acórdão proferido no agravo de instrumento n. 0000200-90.2019.8.08.0018, sendo cabível o agravo de instrumento com base no artigo 1.015, parágrafo único do CPC.

2. Apesar de atribuído inicialmente efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu a reintegração de posse liminarmente, no julgamento do mérito do referido agravo de instrumento, o colegiado competente negou provimento ao recurso para manter intacta a decisão que havia determinado a reintegração de posse em benefício do ente político.

3. Pleiteada a expedição de novo mandado de reintegração de posse, o pedido foi indeferido em razão da pendência de embargos de declaração opostos pelas rés do processo originário no bojo do agravo de instrumento n. 0000200-90.2019.8.08.0018, os quais não são dotados de efeito suspensivo. A eficácia da decisão colegiada somente pode ser suspensa mediante decisão específica do Relator neste sentido, nos termos do art. 1.026,
caput
e § 1º, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu na espécie.

4. O cumprimento imediato da tutela de urgência deferida em favor da municipalidade não a isentará, em tese, de eventual reparação dos danos causados às empresas requeridas, na forma do art. 302, I do CPC.

5. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e DAR-LHE PROVIMENTO, assim como JULGAR PREJUDICADO o recurso de agravo interno, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.